Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714740-95.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WESLEY DE ALMEIDA MAGALHAES DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar WESLEY DE ALMEIDA MAGALHÃES pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput (lesão corporal), e 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal, à pena total de 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime semiaberto, absolvendo-o da imputação relativa ao crime de desacato (art. 331, CP). O Ministério Público busca a condenação do réu também pela prática do crime do qual foi absolvido. Decido. Compulsando os autos, verifico que o apelado foi preso em flagrante delito no dia 27/10/2024, tendo sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia, permanecendo custodiado até a presente data. Considerando que a pena aplicada foi de 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, e que o réu se encontra preso há mais de 5 (cinco) meses (de 27/10/2024 até 14/04/2025), constata-se que a pena imposta na sentença condenatória já foi integralmente cumprida, independentemente do resultado do julgamento do recurso de apelação. É cediço que o princípio da homogeneidade impõe que a prisão cautelar não pode ser mais gravosa que eventual condenação definitiva. Nesse contexto, a manutenção da segregação cautelar após o cumprimento integral da pena aplicada configura constrangimento ilegal, em flagrante violação ao princípio da proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no art. 316 do Código de Processo Penal, DETERMINO O RELAXAMENTO DA PRISÃO de WESLEY DE ALMEIDA MAGALHÃES, qualificado nos autos, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo da execução penal, haja vista que já foi expedida carta de guia provisória (ID 69759970). Após o cumprimento das diligências necessárias, retornem-me os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR